Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-17.2018.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Embargos Declaratórios:
1000087-17.2018.8.11.0101 (Pje)
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CLÁUDIA
Embargante (s):
JOSÉ MARIANO DA SILVA
Embargado (s):
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. ANÁLISE DA PETIÇAO DO EMBARGANTE. DOCUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A PROVAR A HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.
2. Sanada a omissão quanto a análise do documento acostados aos autos para comprovar a hipossuficiência financeira.
3. Na hipótese, em que pese intimado para apresentar extratos bancários de todos os bancos com os quais mantém relacionamento, holerites, e última declaração de imposto de renda que informou à Receita Federal, o recorrente acostou aos autos, somente uma cópia da ata de audiência, na qual fora prolatada sentença concedendo aposentadoria ao recorrente.
4. Contudo, pelo referido documento não há como presumir se da sentença, houve interposição de eventual recurso, posto que não há provas acerca do trânsito em julgado da decisão.
5. Pedido de assistência judiciária gratuita indeferido.
6.Embargos de Declaração acolhidos.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:
“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO DESERTO. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, §1o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
No caso dos autos, observa-se que a parte Recorrente não colacionou autos a comprovação da sua hipossuficiência e da guia de recolhimento do preparo, a fim de comprovar o efetivo
pagamento das custas recursais.
Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.
Nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de Declaração são cabíveis quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.
In casu, tenho que assiste razão à parte Embargante, já que a parte embargante colacionou aos autos um documento alegando ser o suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira.
Assim, passo a sanar a omissão para o fim de analisar o pedido de concessão da Justiça Gratuita.
O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a todo cidadão que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua condição de necessitado, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.
No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.
Em outras palavras, não basta a simples alegação que passa por necessidade; é necessário que a própria Recorrente, demonstre a carência de recursos. Não havendo tal comprovação, deve ela ser afastada.
Na hipótese, em que pese intimado para apresentar extratos bancários de todos os bancos com os quais mantém relacionamento, holerites, e última declaração de imposto de renda que informou à Receita Federal, o recorrente acostou aos autos, somente uma cópia da ata de audiência, na qual fora prolatada sentença concedendo aposentadoria ao recorrente.
Contudo, pelo referido documento não há como presumir se da sentença, houve interposição de eventual recurso, posto que não há provas acerca do trânsito em julgado da decisão.
Desta maneira, diante do que os autos revelam, e por entender que a hipossuficiência financeira não restou suficientemente comprovada, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.
Assim, intime-se o Recorrente JOSÉ MARIANO DA SILVA para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, e ACOLHO-OS sanando a omissão apontada, para o fim de indeferir o pedido de assistência judiciaria gratuita, devendo o recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção.
Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator